Tribunal: CARF
Processo: 10940.900863/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do direito da Administração Pública de examinar o crédito pleiteado pelo contribuinte ou em homologação tácita do pedido de ressarcimento, por ausência de previsão legal. Os prazos previstos no § 4o do art. 150 do CTN e no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não são aplicáveis aos pedidos de ressarcimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ARTS. 56-A E 56-B DA LEI N. 12.350, DE 2010.
O valor do crédito presumido apurado pela agroindústria somente pode ser deduzido da Contribuição devida em cada período de apuração, não podendo ser objeto de ressarcimento. O art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas para os pedidos formulados a partir de 01/01/2011, no caso de créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, e para os pedidos formulados a partir de 01/01/2012, no caso de créditos apurados nos anos-calendários de 2009 e 2010. O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas aos créditos apurados a partir do início da sua vigência.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900863/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.455 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do direito da Administração Pública de
examinar o crédito pleiteado pelo contribuinte ou em homologação tácita do
pedido de ressarcimento, por ausência de previsão legal. Os prazos previstos no
§ 4o do art. 150 do CTN e no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não são
aplicáveis aos pedidos de ressarcimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da
incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o
que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com
que incidam as Contribuições.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ARTS. 56-A E 56-B DA LEI N. 12.350,
DE 2010.
O valor do crédito presumido apurado pela agroindústria somente pode ser
deduzido da Contribuição devida em cada período de apuração, não podendo
ser objeto de ressarcimento. O art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se
apenas para os pedidos formulados a partir de 01/01/2011, no caso de créditos
apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, e para os pedidos formulados a
partir de 01/01/2012, no caso de créditos apurados nos anos-calendários de
2009 e 2010. O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas aos
créditos apurados a partir do início da sua vigência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900863/2012-64
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.449, de 26 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
10940.900847/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito relativo à
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Não Cumulativa - Exportação.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, ancorando-se, em síntese, nos seguintes fundamentos: (a)
que o que se verifica na legislação que rege a restituição/ressarcimento e a compensação é tão
somente a existência de prazo legal para a homologação da compensação declarada (DComp),
conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; (b) que o exame da legitimidade de
créditos não tem prazo legalmente definido, de tal forma que não decai o direito do Fisco
examinar toda documentação afeta ao crédito pretendido; (c) que não cabe aplicar ao pedido de
restituição/ressarcimento, por analogia, a homologação tácita prevista para a declaração de
compensação, uma vez que a compensação se viabiliza por meio de um regime declaratório,
enquanto que a restituição se viabiliza por meio de um regime de requerimento; (d) que os
créditos presumidos, apurados pela autoridade administrativa em substituição aos créditos
integrais das aquisições de cooperativas de produção, foram utilizados no cálculo fiscal apenas
na forma de dedução dos valores devidos de PIS e de Cofins em cada período de apuração
analisado; (e) que a IN 660, de 2006, expressamente veda a utilização do crédito presumido para
fins de compensação ou de ressarcimento; (f) que a vedação do uso do crédito presumido foi
corroborada pelo ADI SRF no 15, de 2005; (g) que a limitação à utilização do crédito presumido,
conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal, deve ser mantida também em razão da
interpretação literal determinada pelo art. 111 do CTN; (h) que a defesa apresentada pela ora
recorrente é genérica acerca da errônea reclassificação de certos insumos, sem demonstrar a
incorreção alegada; (i) que o próprio contribuinte reconheceu que determinados bens e
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

benfeitorias não estavam vinculados ao processo produtivo, de tal forma que não há reparo a ser
feito nas glosas relativas aos encargos de depreciação a eles relacionados; (j) que a defesa trata o
assunto de forma genérica e não traz qualquer documento e/ou fato que demonstre como que
determinados bens, informados como vinculados ao processo produtivo, de fato a ele se
relacionam, devendo, por isso, ser mantida a glosa promovida em relação aos encargos de
depreciação a eles relacionadas; (k) que a peça de defesa não questiona o recálculo do crédito
presumido feito pela fiscalização, com a aplicação da alíquota de 35% no lugar da alíquota de
50%, o que consolida o crédito decorrente da glosa promovida; (l) que a responsabilidade para
cadastrar e conhecer os fornecedores é da ora recorrente; e (m) que a fiscalização já promoveu o
rateio dos créditos de forma proporcional entre as “receitas tributadas no mercado interno”, as
“receitas não tributadas no mercado interno” e as “receitas de exportação”.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário
argumentando, em síntese, que: (a) estava decaído o direito do Fisco de efetuar as glosas
relativas ao crédito tomado pela recorrente; (b) o crédito presumido não é incentivo fiscal, não se
tratando, portanto, de hipótese de aplicação do art. 111 do CTN; (c) o crédito presumido visa, tão
somente, dar cumprimento à não-cumulatividade do § 12 do art. 195 da Constituição Federal; (d)
somente com a informação acerca da incidência ou não do tributo (na NF) é possível que o
adquirente do insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus
(presumido ou normal); (e) a legislação não a obriga a ter conhecimento da situação fiscal e das
informações para enquadramento de seus fornecedores na IN SRF no 660, de 2006, o que seria
impossível; (f) havia refutado os fatos equivocados narrados no Termo de Verificação Fiscal e
que são objeto da insurgência em sua defesa, ao contrário do alegado pela DRJ; (g) infere-se dos
DACON que já havia sido calculado o crédito presumido relativo à aquisição de soja à alíquota
de 35%, não correspondendo à verdade o recálculo do crédito presumido feito durante a
fiscalização; (h) faz jus ao ressarcimento de créditos presumidos, nos termos do art. 56-B da Lei
no 12.350, de 2010; (i) está equivocado o entendimento da autoridade fiscalizadora, na medida
em que reclassifica créditos passíveis de ressarcimento mas não os utiliza para quitar por meio de
compensação os débitos declarados nas DCOMP; (j) inexistido nas notas fiscais o elemento
diferenciador entre cerealistas e comerciantes, devem ser mantidos hígidos os créditos apurados
nos moldes dos arts. 3o das Leis nos. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003; (k) na época dos fatos
não era obrigatória a suspensão das Contribuições na venda de insumos para a recorrente, não
podendo ser aplicado, retroativamente, o disposto no art. 4o da IN SRF no 660, 2006, com a
redação dada pela IN RFB no 977, de 2009; (l) deve ao menos ser efetuado o rateio dos créditos
presumidos apurados pela fiscalização de forma proporcional às receitas auferidas, caso seja
mantido o acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Antes de adentrarmos na análise das razões recursais trazidas pela recorrente, é
importante que examinemos os procedimentos adotados pela fiscalização, descritos no
Termo de Verificação Fiscal, bem como identifiquemos as conclusões, que daí
advieram, que foram objeto de manifestações contrárias promovidas pela recorrente,
especialmente em sede de Recurso Voluntário. Feito isso, teremos delimitado o escopo
da lide.
Conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, a ora recorrente foi intimada a
apresentar, relativamente ao período fiscalizado, TODAS as notas fiscais de entrada que
geraram crédito da Contribuição para o PIS e da COFINS, TODAS as notas fiscais de
saída dos produtos vendidos e a relação de TODOS os DDE referentes às exportações
diretas e indiretas realizadas no período, além de alguns esclarecimentos e informações
adicionais.
Com base nas notas fiscais de entrada apresentadas, a fiscalização elaborou planilha que
mostra, de forma detalhada, os valores da base de cálculo dos créditos pleiteados pela
ora recorrente.
Destaca-se que não há qualquer manifestação contrária da recorrente quanto aos
dados apresentados nessa planilha, de tal forma que sobre eles não se instaurou
qualquer lide. Por essa razão, os tomaremos como verdadeiros para fins de análise do
crédito em discussão.
Após a realização de auditoria sobre esses dados, a fiscalização decidiu excluir dessa
base de cálculo: (a) os valores das aquisições de insumos não sujeitos ao pagamento das
Contribuições; (b) os valores relativos aos encargos de depreciação de bens e de
benfeitorias para os quais o próprio contribuinte informou não se relacionarem com o
respectivo processo produtivo; e (c) os valores relativos aos encargos de depreciação de
bens e de benfeitorias que, apesar de o contribuinte ter informado o contrário, entendeu
(a fiscalização) não se relacionarem com o processo produtivo.
Aqui também cabe destacar que a recorrente não questionou, nem na Manifestação de
Inconformidade e nem no Recurso Voluntário, as razões que levaram a fiscalização a
promover essas glosas, cuja discussão está inserida apenas na questão preliminar da
decadência suscitada. Portanto, não há lide instaurada quanto ao mérito dessas glosas.
A fiscalização entendeu ainda que alguns insumos utilizados pela recorrente não
permitiriam o aproveitamento integral do crédito, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, mas tão somente o aproveitamento do crédito presumido no percentual de
35%, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que as aquisições
deveriam ter ocorrido, obrigatoriamente, com a suspensão da incidência das
Contribuições. Esse é o ponto central da lide instaurada, exaustivamente atacado pela
recorrente.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Por fim, a fiscalização identificou que a ora recorrente apurou o crédito presumido se
utilizando da alíquota de 50% para a soja e derivados, ao invés de se utilizar da alíquota
de presunção de 35%, tendo recalculado o crédito.
Quanto a esse ponto, a recorrente tem afirmado desde a Manifestação de
Inconformidade que não procede o recálculo feito pela fiscalização, uma vez que já
tinha se utilizado da alíquota de 35%. Como se percebe, não há divergência no que diz
respeito à alíquota aplicável, mas sim no que diz respeito ao resultado do cálculo
do crédito presumido.
Fazendo os ajustes que entendeu necessários na planilha que mostra os valores da base
de cálculo dos créditos pleiteados pela ora recorrente, a fiscalização apresentou uma
planilha ajustada, que traz os valores da base de cálculo dos créditos a que a recorrente
teria direito:
Estabelecida a base de cálculo dos créditos aproveitáveis, a fiscalização tratou de apurar
a participação no faturamento da empresa das receitas obtidas no mercado interno
(tributadas e não tributadas) e no mercado externo (receitas de exportação), objetivando,
com isso, a determinação do percentual de rateio dos créditos nessas rubricas e, por
consequência o cálculo dos novos valores dos créditos da não cumulatividade das
Contribuições.
Em relação a esse rateio, a recorrente reclama que os insumos reclassificados (de crédito
integral para crédito presumido) foram todos vinculados às receitas de venda tributadas
no mercado interno, não obstante eles estarem, antes da reclassificação, vinculados às
receitas de venda no mercado interno (tributadas e não tributadas) e de exportação.
Essa discussão está relacionada com a possibilidade de aproveitamento do crédito
presumido, apurado nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, para fins de
compensação ou de ressarcimento, matéria também combatida na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário apresentados.
Temos, portanto, uma lide instaurada sobre o rateio (ou sobre a falta de rateio) dos
créditos presumidos e sobre a possibilidade de ressarcimento ou de compensação do
crédito presumido.
Como resultado dos ajustes feitos pela fiscalização, o crédito solicitado por meio do
PER, relativo à Contribuição para o PIS não-cumulativa – Exportação do primeiro
trimestre de 2007, foi reconhecido apenas em parte.
Feita essa breve introdução, podemos agora passar à análise das razões recursais, que,
conforme já vimos, estão limitadas, preliminarmente, à questão decadencial e, no
mérito, à reclassificação dos insumos, ao resultado do cálculo do crédito presumido e ao
rateio dos créditos presumidos, que envolve também a discussão sobre a possibilidade
de ressarcimento ou de compensação do crédito presumido.
Da preliminar de decadência
A recorrente alega, preliminarmente, que teria decaído o direito do Fisco de efetuar
glosas no crédito pleiteado, tendo em vista terem se passado mais de cinco anos da data
da solicitação.
Invoca, em sua defesa, o § 4o do art. 150 do CTN, dizendo ser plenamente aplicável ao
caso.
Apregoa que tanto os débitos quanto os créditos das Contribuições estão sujeitos ao
mesmo regramento.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Cita o princípio da simetria, entendendo que “o que é aplicado pela Fazenda Pública, se
inexistir lei dispondo em sentido contrário, deve ser aplicado ao contribuinte”.
Conclui dizendo que, ultrapassado o prazo de cinco anos, “o Fisco não pode questionar
mais a legalidade do crédito pleiteado pelo contribuinte, sob pena de violação ao direito
adquirido, segurança jurídica e isonomia”.
Sem razão a recorrente.
O art. 150 do CTN, trazido à balha pela recorrente, trata de lançamento por
homologação, que em nada se assemelha a um pedido de ressarcimento, cujo
disciplinamento pode ser encontrado nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
E ali, ou em qualquer outro lugar, não encontraremos previsão que leve ao
entendimento de que o pedido de ressarcimento, que lançamento não é, será tacitamente
homologado em face de eventual demora em sua análise, diferentemente do que ocorre
em relação à declaração de compensação, instituto diverso que possui previsão expressa
no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Aliás, a homologação da compensação no prazo de cinco anos, prevista no § 5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, encontra sintonia com o disposto no § 4o do art. 150 do
CTN, uma vez que a declaração de compensação nada mais é do que um lançamento
por homologação, onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a declaração
e realiza o pagamento por meio de um crédito que possui junto ao ente tributante.
Dessa forma, na falta de previsão legal, inaplicável qualquer analogia que pretenda
limitar a apreciação de um pedido de ressarcimento a um prazo de cinco anos.
É nesse sentido que tem decidido este Conselho:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por
analogia para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por
ausência de semelhança entre os institutos.
(Acórdão 3201-007.028, de 29/07/2020 – Processo no 10980.005204/2004-36 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
NÃO
APLICÁVEL.
A figura da homologação por decurso de prazo somente se aplica às
compensações veiculadas em Declarações de Compensação ou em Pedidos de
Compensação nelas convertidos. Não há que se falar em homologação tácita na
hipótese de pedido de restituição.
(Acórdão 3201-007.577, de 19/11/2020 – Processo no 13804.000122/98-89 –
Relatora: Mara Cristina Sifuentes)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Nos pedidos de ressarcimento ou restituição é poder-dever da autoridade
administrativa a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado e esta
análise compreende o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se
aferir a existência e a extensão do crédito invocado. Este procedimento não se
confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme legislação vigente a homologação tácita somente se aplica ao pedido
de compensação e não ao pedido de restituição.
(Acórdão 3302-009.820, de 22/10/2020 – Processo no 10835.720513/2011-32 –
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art.
150, par. 4o e Art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a
respeito da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de
ressarcimento.
(Acórdão 3302-009.809, de 22/10/2020 – Processo no 13839.900467/2011-10 –
Relator: Raphael Madeira Abad)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento ou restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança
entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no
art. 24 da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há
qualquer amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de
restituição.
(Acórdão 3402-007.317, de 17/02/2020 – Processo no 10980.005945/2004-17 –
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita no que se refere a pedidos de
ressarcimento por ausência de previsão legal. O prazo estipulado no §5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996 para a homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
(Acórdão 3001-001.599, de 10/11/2020 – Processo no 15868.720047/2013-93 –
Relator: Luis Felipe de Barros Reche)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência trazida pela recorrente.
Da reclassificação dos insumos
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

A recorrente contesta, de forma veemente, a reclassificação de parte dos créditos
relativos a insumos promovida pela fiscalização (de créditos básicos para créditos
presumidos), argumentando que, ao contrário do que sustenta a autoridade fiscal, as
aquisições se deram com a incidência das Contribuições.
Defende que “o crédito presumido não é um incentivo fiscal, mas uma maneira
encontrada pelo legislador ordinário para cumprir a determinação constitucional da não-
cumulatividade do art. 195, §12, CF”, não se tratando, portanto, “de hipótese de
aplicação do art. 111, CTN” (interpretação literal).
Traz à balha o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de 2006, que determina que, “nas notas
fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com
especificação do dispositivo legal correspondente”, para concluir que “somente com a
informação acerca da incidência ou não do tributo, é possível que o adquirente do
insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus
(presumido ou normal)”.
Afirma que se apropria de crédito presumido quando há informação na nota fiscal de
que a venda foi feita com suspensão das Contribuições e se apropria de crédito básico,
previsto no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, quando inexiste tal informação.
Questiona qual seria o motivo “para a edição, em 09 de outubro de 2013, da Lei no
12.865 que, justamente, determina que toda a receita de venda de soja tem a incidência
de PIS e COFINS suspensa”, se em 2007 a todas as vendas de insumos se aplicava a
suspensão.
Traz acórdão deste Conselho (3302-005.097) onde se entendeu que a suspensão das
Contribuições dependeria do requisito previsto no § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de
2006.
Argumenta “que, no período em questão (2007), ainda não era vigente o disposto na IN
RFB no 977/2009 que alterou a previsão do art. 4o da IN SRF 660/2006 e passou a
obrigar a aplicação da suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para empresas que
apurem o IRPJ no lucro real e/ou exerçam atividades agroindustriais”.
Diz que essa alteração não trata de matéria interpretativa e que, por isso, não poderia ter
sido aplicada de forma retroativa.
Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente, é preciso destacar que eles se
limitam a atacar apenas uma das motivações da fiscalização para a reclassificação dos
créditos, qual seja, de “que nas vendas de milho, trigo e soja à pessoa jurídica que,
cumulativamente: apure o imposto de renda com base no lucro real; exerça atividade
agroindustrial e utilize tais produtos como insumo na fabricação de produtos dos
capítulos 08 a 12, 15 e 23 da NCM, a suspensão da incidência das contribuições (para o
PIS e COFINS) é obrigatória, nos termos do art. 4o da IN SRF no 660/2006 (com
redação dada pela IN RFB no 977/2009, a qual conferiu caráter interpretativo a tal
disposição, nos termos do seu art. 22)”, não havendo qualquer manifestação contrária à
conclusão a que chegou a fiscalização de “que tanto o trigo como o milho e seus
derivados são tributados à alíquota 0% desde 26/07/2004 (por força do art. 1o da Lei no
10.925/04), de modo que sua aquisição nunca poderia compor a base de cálculo de
crédito “integral” (vez que produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição não dão
direito a crédito – conforme art. 3o, § 2o, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, § 2o, da Lei
10.833/2003)”.
E na parte atacada, a razão não assiste a recorrente.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta a recorrente, o crédito presumido da
Contribuição para o PIS, segundo o REsp 1.437.568/SC, é sim um benefício fiscal, o
que exige uma interpretação restritiva (ou literal) dos dispositivos que regulam a
matéria:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282/STF.
CREDITAMENTO
SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o,
CAPUT, DAS LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO
PRESUMIDO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI No 10.925/2004 POR UMA
MESMA AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E
INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO
PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A PARTIR DE 1o/8/2004.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No 10.925/2004. LEGALIDADE
DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN
SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
...
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário,
trata de benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação
"presumido", pois concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o,
das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito
ordinário pela sistemática não cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de
pessoas físicas ou cooperados pessoa física (caput do art. 8o, da Lei n.
10.925/2004) e aquisições de insumos de pessoas jurídicas em relação às quais a
lei suspendeu o pagamento das referidas contribuições (§ 1o do art. 8o, da Lei n.
10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade
nas situações onde não foi possível eliminá-la pela concessão do crédito
ordinário. Desse modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição
não pode gerar dois creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de
crédito presumido e crédito ordinário, sob pena de ser concedida desoneração
para além da não-cumulatividade própria dos tributos em exame.
Em segundo lugar, a fiscalização tem razão ao afirmar que, uma vez preenchidos os
requisitos (observe-se que a recorrente, em nenhum momento, contestou a afirmação
feita pela fiscalização de que ela “preencheu totalmente tais requisitos nos AC 2007 e
2008”), as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem,
obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das Contribuições, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
É essa a interpretação (literal) que se tira do caput do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004,
que dispõe, de forma taxativa, que “a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa” nos casos de venda listados em seus incisos.
Além disso, a Instrução Normativa no 660, de 2006, cumprindo o disposto no § 2o do
art. 9o da Lei no 10.925, de 20041, estabeleceu os termos e condições a serem
observados para a suspensão da incidência das Contribuições, exigindo, entre outros, a
adoção de alguns procedimentos pelas partes contratantes:

1 Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
...
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas
nos incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas
adquirentes deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial.
Tivessem sido observadas essas obrigações nas operações discutidas no presente
processo, teria constado nas notas fiscais a observação relativa à suspensão da
incidência das Contribuições.
Dessa forma, não é aceitável que a recorrente tenha se omitido em relação a essas
obrigações e queira afastar, sob o argumento de que não consta nas notas fiscais a
indicação de que a venda foi efetuada com a suspensão das Contribuições, o que está
expressamente disposto em lei.
Quanto ao questionamento feito pela recorrente de qual seria o motivo “para a edição,
em 09 de outubro de 2013, da Lei no 12.865 que, justamente, determina que toda a
receita de venda de soja tem a incidência de PIS e COFINS suspensa”, se em 2007 a
todas as vendas de insumos se aplicava a suspensão, parece ter havido uma
incompreensão do que foi dito pela fiscalização.
Em nenhum momento a fiscalização afirmou que a suspensão da incidência das
Contribuições alcançava todas as vendas de insumos. O que foi dito é que, preenchidos
os requisitos, a suspensão da incidência das Contribuições é obrigatória.
Aqui, cumpre-nos ressaltar dois aspectos: (...) e segundo, que nas vendas de
milho, trigo e soja à pessoa jurídica que, cumulativamente: apure o imposto de
renda com base no lucro real; exerça atividade agroindustrial e utilize tais
produtos como insumo na fabricação de produtos dos capítulos 08 a 12, 15 e 23
da NCM, a suspensão da incidência das contribuições (para o PIS e COFINS) é
obrigatória, nos termos do art. 4o da IN SRF no 660/2006 (com redação dada pela
IN RFB no 977/2009, a qual conferiu caráter interpretativo a tal disposição, nos
termos do seu art. 22). Assim, fica claro que a aquisição desses produtos pelo
contribuinte INSOL (o qual preencheu totalmente tais requisitos nos AC 2007 e
2008) deve ocorrer com a suspensão obrigatória da incidência dessas
contribuições; e, portanto, sobre o valor referente a tais aquisições (de soja,
milho, trigo e derivados) pode-se apurar, apenas, o respectivo crédito presumido;
Em relação à nova redação dada ao caput do art. 4o da IN SRF no 660, de 2006, pelo
art. 19 da IN RFB no 977, de 2009, entendo que ela não trouxe qualquer inovação, mas
apenas deixou mais claro o que já estava expresso na norma:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e
3o é obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente:
Por isso o art. 22 da IN RFB no 977, de 2009, expressamente determinou, em relação a
esse dispositivo normativo, que fosse observado o disposto no inciso I do art. 106 do
CTN (aplicação da norma interpretativa a ato ou fato pretérito).
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de novembro de 2009, observado, quanto ao art.
19, o que dispõe o inciso I do art. 106 da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966,
(CTN).
Por fim, é de destacar a jurisprudência deste Conselho no sentido de reconhecer como
obrigatória a suspensão da incidência das Contribuições, mesmo para fatos ocorridos
anteriormente à alteração promovida pela IN RFB no 977, de 2009, no caput do art. 4o
da IN SRF no 660, de 2004:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-010.694, de 16/09/2020 – Processo no 12585.720379/2011-94 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem
animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-009.310, de 14/08/2019 – Processo no 11516.721881/2011-73 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA. Lei No 10.925/2004. IN SRF
No 660/2006
A suspensão do PIS e da Cofins com fulcro no art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004
permanece obrigatória a despeito da emissão, guarda ou apresentação da
Declaração instituída pela IN SRF no 660/2006.
Omissões de informações obrigatórias em nota fiscal de venda de produto
suspenso nos termos da Lei no 10.925/2004 não constitui situação jurídica
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

prevista na Lei para afastar a suspensão da Contribuições para o PIS e Cofins nas
aquisições de insumos agropecuários.
(Acórdão 3201-004.569, de 29/11/2018 – Processo no 12585.000584/2010-59 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na
operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas
jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o
adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no
660/2006.
(Acórdão 3201-005.323, de 23/04/2019 – Processo no 11516.722941/2013-37 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei
no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a
agroindústria com finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é
obrigatória a suspensão de incidência de COFINS quando ocorridas as condições
previstas no art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
(Acórdão 3201-005.564, de 21/08/2019 – Processo no 11516.720060/2012-09 –
Relator: Leonardo Correia Lima Macedo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na
operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas
jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o
adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no
660/2006.
(Acórdão 3201-003.438, de 22/02/2018 – Processo no 12585.720376/2011-51 –
Relatora: Tatiana Josefovicz Belisário)
Do cálculo do crédito presumido
A fiscalização afirma ter identificado que a recorrente teria apurado o crédito presumido
se utilizando da alíquota de 50% para a soja e derivados, ao invés de se utilizar da
alíquota de presunção de 35%, e por isso teria feito o recálculo do crédito a que a ora
recorrente teria direito.
A recorrente, por sua vez, sustenta que já teria calculado o crédito presumido relativo à
aquisição de soja à alíquota de 35%, e, por isso, deveria ser mantido o cálculo elaborado
pela recorrente. A seu favor, aponta que os DACON anexados ao processo mostram que
“os créditos presumidos já foram tomados à percentagem de 35% da alíquota prevista
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

no art. 2o (sic) da Lei no 10.637/02, isto é, perfaz um crédito correspondente a
0,5775%”, o que pode ser realmente confirmado nas folhas correspondentes do
DACON.
Não obstante, conforme já tivemos a oportunidade de observar quando delimitamos o
objeto da lide, não há exatamente uma divergência quanto à alíquota aplicável, já que
tanto a fiscalização quanto a recorrente concordam que ela seria de 35%. A controvérsia
se instaurou em razão de que, no entendimento da recorrente, o recálculo feito pela
fiscalização teria reduzido o valor do crédito que ela teria direito.
Mas isso não está de acordo com o que consta nos autos. A fiscalização não utilizou as
informações do DACON apresentado pela recorrente para, em cima delas, recalcular o
valor do crédito presumido, mas sim refez a base de cálculo desses créditos a partir das
notas fiscais apresentadas pela própria recorrente. E, a partir dos valores apurados como
sendo de insumos da agroindústria, aplicou a alíquota de 35% para o cálculo do crédito
presumido a que a recorrente teria direito.
É fundamental destacar, mais uma vez, que sobre essa apuração da base de cálculo dos
créditos, feita pela fiscalização a partir das notas fiscais apresentadas, a recorrente não
fez qualquer objeção.
Correto, portanto, o cálculo feito pela fiscalização, e sem a razão a recorrente quando
afirma que, em razão desse recálculo, houve uma redução indevida dos créditos a que
tem direito.
Do rateio dos créditos presumidos e da possibilidade de ressarcimento ou de
compensação do crédito presumido
Por fim, reclama a recorrente que, “ao refazer a apuração dos créditos de PIS da
Recorrente relativo ao 1o trimestre de 2007”, a fiscalização “vinculou os créditos
presumidos (decorrentes da reclassificação dos insumos) tão somente às receitas de
venda “tributadas no mercado interno””.
Sustenta que, por decorrerem “da aquisição de insumos empregados no processo
produtivo de mercadorias destinadas ao mercado interno (vendas tributadas e não
tributadas) e à exportação”, eles deveriam ter sido rateados de acordo com essas
receitas.
Explica que, da forma como foi feito o rateio (vinculação às receitas de venda tributadas
no mercado interno), só estaria autorizado o seu uso para o desconto na apuração da
Contribuição devida mensalmente, limitando “indevidamente a possibilidade de
utilização dos créditos para a quitação de outros débitos da Recorrente, assim como o
ressarcimento em dinheiro do saldo remanescente”.
Reproduz o art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no 12.431, de 2011,
que, segundo seu entendimento, garantiria o seu direito ao ressarcimento dos créditos
presumidos.
Tem razão a recorrente quando diz que a fiscalização vinculou todo o crédito presumido
às receitas de venda tributadas no mercado interno e que ele deveria ter sido rateado de
acordo com as receitas auferidas, mas se engana quando diz que isso limitou o seu
direito ao aproveitamento do crédito.
Isso porque, à época dos fatos, a única forma de utilização do crédito presumido, nos
termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, era a sua dedução da Contribuição
devida em cada período de apuração.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Por isso era irrelevante o rateio do crédito presumido entre as receitas auferidas, e por
isso que a própria recorrente, nos DACON apresentados, também alocou o crédito
presumido, calculado em cada mês, à receita tributada no mercado interno.
O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no 12.431, de 2011, trazido pela
recorrente para justificar o seu direito ao ressarcimento, não muda essa situação, uma
vez que esse dispositivo legal deve ser aplicado apenas aos créditos, vinculados à receita
com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na
posição 23.04 da NCM, apurados após o início da vigência do artigo.
O aproveitamento de saldos de créditos presumidos vinculados à receita de exportação,
apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, está previsto no art. 56-A da mesma Lei
no 12.350, de 2010, também incluído pela Lei no 12.431, de 2011, e somente será
aplicado para os pedidos formulados a partir do primeiro dia do mês subsequente à sua
publicação, ou seja, a partir de 01/01/2011 (o artigo foi originalmente introduzido na
Lei no 12.350, de 2010, pela MP no 517, de 30/12/2010).
Como o caso aqui analisado trata de pedido de ressarcimento transmitido anteriormente
à MP no 517, de 2010, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 56-A da Lei
no 12.350, de 2010.
Dessa forma, não há prejuízo na alocação dos créditos presumidos efetuada pela
fiscalização, uma vez que esses créditos não podem ser utilizados para fins de
ressarcimento ou de compensação.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.455 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900863/2012-64

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital